Tribunal: TJDFT
Processo: 0716216-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OBSCURIDADE. VOGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não é permitido suscitar questões novas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivos de força maior.
2. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material existente. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório.
3. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir as questões apreciadas no julgado.
4. Eventual obscuridade, contradição ou omissão em voto vogal não é passível de reparo por meio de embargos de declaração.
5. Embargos de declaração do Distrito Federal parcialmente conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração de Cleide Felisse de Alvarenga desprovidos.